Tribunal: TJES
Processo: 5000359-58.2024.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000359-58.2024.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIMAR FERREIRA DA SILVA e outros

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. TARIFA DE SERVIÇOS E ACESSÓRIOS. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA E APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional de contrato bancário com pedido de declaração de abusividade de cobrança de tarifa de registro de contrato, seguro de proteção financeira e tarifa de serviços ou acessórios, cumulada com pedido de restituição em dobro de valores. Sentença de parcial procedência impugnada por recursos de apelação interpostos por ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir a validade da cobrança da tarifa de registro de contrato; (ii) estabelecer a legalidade da cobrança de seguro de proteção financeira; (iii) determinar a modalidade de restituição dos valores pagos em excesso; e (iv) definir a validade da cobrança a título de serviços e acessórios automotivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da tarifa de registro de contrato demanda a comprovação do serviço efetivamente prestado, conforme tese fixada no julgamento do Tema 958 pelo Superior Tribunal de Justiça. A ausência de prova mínima pela parte consumidora acerca da não prestação do serviço obsta o reconhecimento da abusividade.

4. A exigência de contratação de seguro de proteção financeira com seguradora vinculada à instituição bancária, sem oportunizar escolha livre ao consumidor, configura venda casada e prática abusiva, à luz do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, impondo o expurgo do encargo e o recálculo do saldo devedor.

5. A restituição em dobro de valores exige demonstração de conduta dolosa ou contrária à boa-fé objetiva para avenças celebradas antes do marco temporal fixado no julgamento do EAREsp 600.663/RS pelo Superior Tribunal de Justiça, cabendo a devolução na forma simples na hipótese contrária.

6. A cobrança a título de serviços e acessórios mostra-se legítima quando o instrumento contratual discrimina expressamente os produtos financiados por livre conveniência do adquirente, atendendo ao dever de informação previsto no inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação do réu provido. Recurso de apelação da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a cobrança de tarifa de registro de contrato quando não demonstrada a ausência de prestação do serviço.

2. Configura venda casada a contratação de seguro de proteção financeira sem a comprovação de garantia da livre escolha da seguradora pelo consumidor.

3. A devolução de indébito decorrente de contrato firmado antes do entendimento fixado no EAREsp 600.663/RS pelo Superior Tribunal de Justiça deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé.

4. É lícita a cobrança por serviços e acessórios automotivos quando expressamente especificados no contrato, em respeito ao dever legal de informação.

Dispositivos relevantes citados: inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor; art. 86 do Código de Processo Civil; § 2º e § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil; § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP e 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, EAREsp 600.663/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso interposto por Lucimar Ferreira da Silva e lhe dar parcial provimento e conhecer do recurso de Banco Bradesco Financiamentos S/A e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por Lucimar Ferreira da Silva (Id.
18633902
) e por Banco Bradesco Financiamentos S.A. (Id.
18633898
), em face da sentença (Id.
18633895
) que, na presente Ação Revisional de Contrato, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a instituição financeira ré a restituir à autora, na forma simples, o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) referente à tarifa de serviços/acessórios, mantendo hígidas as demais cláusulas e encargos contratuais.

Em suas razões recursais (Id.
18633902
), sustenta a Apelante Lucimar Ferreira da Silva, em síntese: (a) a ilegalidade e onerosidade excessiva da tarifa de registro de contrato (R$ 376,61), ante a ausência de comprovação do efetivo registro do gravame; (b) a ocorrência de venda casada na contratação do seguro veicular (R$ 1.809,97), embutido compulsoriamente no financiamento; e (c) o direito à repetição em dobro dos valores pagos a maior, haja vista a violação da boa-fé objetiva pela instituição financeira.

Por sua vez, o Apelante Banco Bradesco Financiamentos S.A., em suas razões (Id.
18633898
), argumenta, em suma: (a) a regularidade e legalidade da cobrança a título de "acessórios" (R$ 750,00), sob o argumento de que foi expressamente pactuada e detalhada no quadro resumo do instrumento contratual, inexistindo violação ao dever de informação; e (b) subsidiariamente, a necessidade de minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo juízo originário.

As partes apresentaram as devidas contrarrazões recursais (Id.
18633903
pela autora e Id.
18633907
pelo réu), pugnando, reciprocamente, pelo desprovimento do recurso
contrário
.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
data da assinatura eletrônica
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000359-58.2024.8.08.0054

APELANTE/APELADO: LUCIMAR FERREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes em face da sentença que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Considerando a ordem de prejudicialidade das teses recursais, passo à análise sequencial dos recursos de apelação.

DO RECURSO INTERPOSTO POR LUCIMAR FERREIRA DA SILVA

Em relação às tarifas operacionais impugnadas pela Apelante, o deslinde da matéria orienta-se, igualmente, pela observância dos Enunciados e Temas definidos sob a sistemática de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.

De início, a Apelante sustenta a abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato, estipulada em R$ 376,61 (trezentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos), ao argumento de que não houve comprovação da efetiva prestação do serviço, bem como aponta onerosidade excessiva.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 958 dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto".

À luz desse parâmetro vinculante, observa-se que, no caso concreto, a Autora não fez prova mínima da sua alegação quanto à suposta não prestação do serviço por parte da Instituição Financeira.

A esse respeito, sublinhe-se que a comprovação poderia ter sido facilmente produzida pela própria Consumidora, pois bastaria trazer aos autos o documento do veículo (CRLV) adquirido desde 2020 para demonstrar a pretensa ausência do gravame. Ademais, segundo se depreende das regras ordinárias de experiência, é comum que, na aquisição de veículo, sobretudo novos, seja expedido o certificado já com o competente registro da alienação fiduciária em favor do credor.

Deste modo, entendo não ter restado demonstrada a abusividade na cobrança. Por conseguinte, o argumento recursal deve ser rejeitado neste ponto.

Noutro viés, a Recorrente questiona a cobrança do seguro de proteção financeira, embutido no montante de R$ 1.809,97 (um mil, oitocentos e nove reais e noventa e sete centavos), aduzindo a ocorrência de venda casada.

Tendo como parâmetro a tese firmada no julgamento repetitivo do Tema 972/STJ, tem-se que: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

No caso vertente, embora haja cláusula contratual prevendo a contratação do serviço, não há menção expressa à apólice ou ao seu respectivo número, tampouco restou colacionada aos autos a comprovação sobre a existência da referida apólice de seguro assinada de forma apartada e autônoma pela Autora.

Igualmente, não restou demonstrado pelo Banco Apelado que foi devidamente oportunizada à Consumidora a escolha de outra seguradora que não aquela vinculada à própria operação imposta pela Instituição Financeira (no caso, a Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A ).

Com efeito, o condicionamento embaça a liberdade de contratar, configurando a prática abusiva.

Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATAÇÃO DE TARIFA DE REGISTRO E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO EFETIVA DO SERVIÇO E DE ESCOLHA DA SEGURADORA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença que, em ação revisional ajuizada por Willian Ferreira Henrique, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a apelante à restituição simples dos valores cobrados pela tarifa de registro de contrato e pelo seguro de proteção financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato sem comprovação do serviço efetivamente prestado; e (ii) a validade da cobrança de seguro de proteção financeira sem a possibilidade de escolha livre da seguradora pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Quanto à tarifa de registro, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 958, firmou a tese de que a cobrança é válida apenas se o serviço tiver sido efetivamente prestado. No caso concreto, não há comprovação nos autos de que o registro do contrato no órgão de trânsito foi realizado, configurando-se abusividade da cobrança.

2. Em relação ao seguro de proteção financeira, o STJ, no Tema 972, determinou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a seguradora indicada pela instituição financeira, caracterizando venda casada. No presente caso, a ausência de prova de que o apelado teve a opção de escolher outra seguradora confirma a ilegalidade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de tarifa de registro de contrato bancário é considerada abusiva quando não há comprovação da prestação efetiva do serviço.

2. A exigência de contratação de seguro de proteção financeira com seguradora indicada pela instituição financeira, sem possibilidade de escolha pelo consumidor, configura prática abusiva.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III e IV; Código Civil, art. 1.361; Resolução CONTRAN nº 320/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1578553/SP, Tema 958, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/12/2018; STJ, Recursos Especiais nºs 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 12/12/2018; TJES, Apelação Cível nº 0000317-74.2015.8.08.0001, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 04/07/2024.

(TJES - Apelação Cível nº. 5004218-76.2022.8.08.0014; Relator: Fabio Brasil Nery; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 05.12.2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação revisional de contrato bancário, declarou a nulidade da cláusula contratual que previa taxa de juros moratórios de 6% ao mês, reconhecendo sua abusividade, e declarou ilícita a cobrança de seguro prestamista no valor de R$ 2.380,79, condenando o banco ao reembolso simples da referida quantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a inclusão do seguro prestamista no contrato de crédito caracteriza prática abusiva de venda casada, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Sobre o seguro prestamista, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 972 (REsp 1.639.320/SP), fixou tese no sentido de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

4. No caso concreto, a inclusão do seguro prestamista ocorreu sem clara informação ao consumidor sobre a facultatividade da contratação, sendo feita de forma pré-definida no contrato de adesão, sem instrumento apartado que evidenciasse o consentimento livre e esclarecido, caracterizando venda casada, em afronta ao art. 39, I, do CDC.

5. Não há interesse recursal quanto à alegação de abusividade dos juros remuneratórios, pois a sentença não declarou sua ilegalidade, limitando-se a reconhecer a abusividade dos juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inclusão de seguro prestamista em contrato bancário de adesão, sem consentimento livre e esclarecido do consumidor, caracteriza prática abusiva de venda casada, nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, I, e 51; CPC, art. 85, § 11; Súmula 379 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 972 (REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018, DJe 17/12/2018); TJSP, Apelação Cível 1000854-69.2024.8.26.0637, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 18/11/2024; TJES, Apelação Cível 0013689-66.2016.8.08.0030, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 21/05/2023.

(TJES - Apelação Cível nº. 5014258-29.2022.8.08.0011; Relator: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 18.02.2025)

Por conseguinte, o argumento recursal deve ser acolhido para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro.

Como corolário lógico do reconhecimento da abusividade do seguro de proteção financeira, assiste razão à Consumidora no tocante ao pedido de recálculo das prestações mensais.

O expurgo do montante de R$ 1.809,97 (um mil, oitocentos e nove reais e noventa e sete centavos) do Valor Total Financiado impõe a readequação do saldo devedor inicial, devendo os juros remuneratórios incidir estritamente sobre a quantia legítima, reajustando-se o valor das parcelas contratuais vincendas e vencidas.

No tocante à modalidade de devolução dos valores pagos em excesso, a restituição ou compensação deve operar-se de forma simples, e não em dobro, haja vista que a pactuação operou-se no ano de 2020, período anterior ao marco fixado pela Corte Superior para a presunção de má-fé em contratos bancários (EAREsp 600.663/RS).

Não havendo demonstração de conduta dolosa ou contrária à boa-fé objetiva por parte do Banco no momento da celebração da avença, mostra-se de rigor a repetição simples do indébito.

DO RECURSO INTERPOSTO POR
BANCO BRADESCO S/A

O Banco Apelante insurge-se contra o capítulo da sentença que declarou a abusividade da cobrança de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) sob a rubrica de "serviços/acessórios", sob o argumento de que a pactuação deu-se de forma livre e informada.

Para o deslinde da questão fática, impõe-se a observância do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP (Tema 958), o qual assentou a "abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado".

No caso vertente, procedendo-se a um exame minucioso do instrumento contratual encartado no id 18633893, constata-se que, diversamente do que restou consignado pelo magistrado de primeiro grau, a referida cobrança não foi instituída de forma genérica ou abstrata.

Com efeito, o "Quadro III – Descrição do(s) Produto(s) e/ou Serviço(s) Agregado(s)" discrimina pormenorizadamente que o montante global de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) subdivide-se em: a) R$ 300,00 (trezentos reais) alusivos à aquisição de película veicular; e b) R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) relativos a acessórios automotivos, ambos fornecidos pela empresa VIAFOR VEICULOS LTDA.

Nesse contexto, resta evidente que a cobrança em tela não ostenta natureza de tarifa bancária dissimulada, mas sim de verdadeiro financiamento de produtos e acessórios agregados ao veículo por livre convenção e escolha da adquirente no ato da compra perante a concessionária.

Tendo a Instituição Financeira atendido satisfatoriamente ao dever de informação e transparência resguardado pelo artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em ilegalidade ou abusividade capaz de inquinar a cláusula correspondente, impondo-se a reforma da sentença para julgar legítimo o encargo.

Por fim, resta prejudicado o apelo do Banco quanto ao pedido de redução da verba honorária arbitrada na origem, tendo em vista a alteração do desfecho meritório da lide e a consequente necessidade de redistribuição integral dos ônus sucumbenciais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., para reformar a r. sentença e julgar válida a cobrança de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) a título de acessórios e serviços, afastando a condenação imposta na origem. CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Lucimar Ferreira da Silva, para declarar a abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira no valor de R$ 1.809,97 (um mil, oitocentos e nove reais e noventa e sete centavos), determinando o seu expurgo do montante financiado, com o consequente recálculo das parcelas contratuais e a restituição ou compensação, na forma simples, dos valores solvidos a maior

Em razão da sucumbência recíproca (artigo 86 do Código de Processo Civil), condeno a Instituição Financeira ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas processuais, cabendo à Autora o pagamento dos 40% (quarenta por cento) restantes.

Considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, condeno o Banco Réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da Autora, os quais arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (composto pelo valor do seguro a ser restituído e os reflexos decorrentes do recálculo). Condeno a Autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Banco Réu, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dos pedidos rejeitados, englobado o trabalho em sede recursal (artigo 85, §2º e §11, do CPC).

Fica resguardada a suspensão da exigibilidade das verbas em relação à Autora, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.